Tribunal: STJ
Processo: 0630778-25.2014.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604078 - AM(2024/0093081-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JONASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
AGRAVADO
: MUNIRA AMED BASTOS
AGRAVADO
: WALLACE DE OLIVEIRA BASTOS
AGRAVADO
: MARCIO AMED DE OLIVEIRA BASTOS
ADVOGADOS
: ROBERT MERRILL YORK JR. - AM004416
HUGO FERNANDES LEVY NETO - AM004366
CAROLINA AUGUSTA MARTINS - AM009989
AYRTON DE SENA GENTIL NETO - AM012521
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL, CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA,
DANOS MORAIS, CLÁUSULA PENAL E PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
ÓBICES SUMULARES E DEFICIÊNCIA DO DISSÍDIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança e indenização por danos materiais e
morais, com pedidos de nulidade de cláusula de tolerância de 180 dias,
congelamento do saldo devedor, reembolso de taxa condominial, lucros cessantes e
danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou nula a cláusula de tolerância,
congelou o saldo devedor, condenou ao pagamento de taxa condominial, fixou
lucros cessantes a apurar e danos morais, além de multa, juros e honorários.
Documento eletrônico VDA54870425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6336f958-79de-454b-8a60-d5366934727f

4. A Corte de origem afastou a cumulação de lucros cessantes com a cláusula
penal e julgou improcedente o pedido de lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 104, 421 e
422 do CC pela anulação da cláusula de tolerância, pelo congelamento do saldo
devedor e pela reciprocidade de penalidades; (ii) saber se houve violação aos arts.
927, 186 e 187 do CC no reconhecimento e na manutenção do dano moral pelo
atraso; (iii) saber se houve violação aos arts. 389, 402 e 403 do CC na fixação de
multa, juros e despesas e no afastamento da cumulação de lucros cessantes com a
cláusula penal; (iv) saber se incide o
-A da
e o
art. 33
Lei n. 13.786/2018
para validar a cláusula de tolerância e fixar o termo final da mora;
Tema 996/STJ
(v) saber se há prescrição ou decadência à luz do
§ 3o, V, do CC e do
art. 206,
II, do CDC; e (vi) saber se se comprova o dissídio jurisprudencial na
art. 26,
forma do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para obstar a reinterpretação das cláusulas
contratuais quanto à tolerância de 180 dias, ao congelamento do saldo devedor e à
reciprocidade de penalidades.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame do reconhecimento e da
extensão do dano moral pelo atraso prolongado.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar a revisão de multa, juros,
despesas e da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal, por envolver
prova e moldura contratual.
9. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quanto à validade da cláusula de tolerância e à
definição do termo final da mora, por demandar interpretação contratual e
premissas locais.
10. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF diante da ausência de
prequestionamento das teses de prescrição e decadência.
11. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por ausência de cotejo analítico e
do atendimento aos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para obstar a
Tese de julgamento:
reinterpretação de cláusulas contratuais sobre tolerância de atraso, congelamento
do saldo devedor e reciprocidade de penalidades. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do
STJ para vedar o reexame do dano moral fixado em razão do atraso na entrega do
imóvel. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para impedir a revisão de multa,
juros, despesas e da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. 4. Aplica-
se a Súmula n. 5 do STJ quanto à validade da cláusula de tolerância e à fixação do
termo final da mora por envolver interpretação contratual e premissas locais. 5.
Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF ante a falta de prequestionamento das
teses de prescrição e decadência. 6. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por
ausência de cotejo analítico e inobservância dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §
1o, do RISTJ.”
CC, arts. 104, 206, § 3o, V, 389, 402, 403, 421,
Dispositivos relevantes citados:
422, 927, 186, 187; CDC, arts. 26, II, 51;
-A; CPC, arts.
Lei n. 13.786/2018, art. 33
85, § 11, § 2o, 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Documento eletrônico VDA54870425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6336f958-79de-454b-8a60-d5366934727f

STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmulas n. 282, 356.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6336f958-79de-454b-8a60-d5366934727f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604078 - AM(2024/0093081-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JONASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
AGRAVADO
: MUNIRA AMED BASTOS
AGRAVADO
: WALLACE DE OLIVEIRA BASTOS
AGRAVADO
: MARCIO AMED DE OLIVEIRA BASTOS
ADVOGADOS
: ROBERT MERRILL YORK JR. - AM004416
HUGO FERNANDES LEVY NETO - AM004366
CAROLINA AUGUSTA MARTINS - AM009989
AYRTON DE SENA GENTIL NETO - AM012521
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL, CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA,
DANOS MORAIS, CLÁUSULA PENAL E PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
ÓBICES SUMULARES E DEFICIÊNCIA DO DISSÍDIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança e indenização por danos materiais e
morais, com pedidos de nulidade de cláusula de tolerância de 180 dias,
congelamento do saldo devedor, reembolso de taxa condominial, lucros cessantes e
danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou nula a cláusula de tolerância,
congelou o saldo devedor, condenou ao pagamento de taxa condominial, fixou
lucros cessantes a apurar e danos morais, além de multa, juros e honorários.
Documento eletrônico VDA54461715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:22
Código de Controle do Documento: 8bd6cdf1-ceee-4ae2-9ccd-3f6666888ea9

4. A Corte de origem afastou a cumulação de lucros cessantes com a cláusula
penal e julgou improcedente o pedido de lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 104, 421 e
422 do CC pela anulação da cláusula de tolerância, pelo congelamento do saldo
devedor e pela reciprocidade de penalidades; (ii) saber se houve violação aos arts.
927, 186 e 187 do CC no reconhecimento e na manutenção do dano moral pelo
atraso; (iii) saber se houve violação aos arts. 389, 402 e 403 do CC na fixação de
multa, juros e despesas e no afastamento da cumulação de lucros cessantes com a
cláusula penal; (iv) saber se incide o
-A da
e o
art. 33
Lei n. 13.786/2018
para validar a cláusula de tolerância e fixar o termo final da mora;
Tema 996/STJ
(v) saber se há prescrição ou decadência à luz do
§ 3o, V, do CC e do
art. 206,
II, do CDC; e (vi) saber se se comprova o dissídio jurisprudencial na
art. 26,
forma do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para obstar a reinterpretação das cláusulas
contratuais quanto à tolerância de 180 dias, ao congelamento do saldo devedor e à
reciprocidade de penalidades.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame do reconhecimento e da
extensão do dano moral pelo atraso prolongado.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar a revisão de multa, juros,
despesas e da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal, por envolver
prova e moldura contratual.
9. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quanto à validade da cláusula de tolerância e à
definição do termo final da mora, por demandar interpretação contratual e
premissas locais.
10. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF diante da ausência de
prequestionamento das teses de prescrição e decadência.
11. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por ausência de cotejo analítico e
do atendimento aos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para obstar a
Tese de julgamento:
reinterpretação de cláusulas contratuais sobre tolerância de atraso, congelamento
do saldo devedor e reciprocidade de penalidades. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do
STJ para vedar o reexame do dano moral fixado em razão do atraso na entrega do
imóvel. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para impedir a revisão de multa,
juros, despesas e da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. 4. Aplica-
se a Súmula n. 5 do STJ quanto à validade da cláusula de tolerância e à fixação do
termo final da mora por envolver interpretação contratual e premissas locais. 5.
Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF ante a falta de prequestionamento das
teses de prescrição e decadência. 6. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por
ausência de cotejo analítico e inobservância dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §
1o, do RISTJ.”
CC, arts. 104, 206, § 3o, V, 389, 402, 403, 421,
Dispositivos relevantes citados:
422, 927, 186, 187; CDC, arts. 26, II, 51;
-A; CPC, arts.
Lei n. 13.786/2018, art. 33
85, § 11, § 2o, 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Documento eletrônico VDA54461715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:22
Código de Controle do Documento: 8bd6cdf1-ceee-4ae2-9ccd-3f6666888ea9

STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmulas n. 282, 356.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JONASA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ (fls. 1025-1026).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na petição do recurso especial, requereu efeito suspensivo (fl. 834).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas em apelação nos autos de ação de cobrança e indenização por danos
materiais (fls. 748-755).
O julgado foi assim ementado (fls. 744-745):

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. ATRASO
NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR.
CONFIGURADA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA - 180 DIAS. ANULADA.
TERMO FINAL DA MORA. EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. MULTA
MORATÓRIA E JUROS. APLICÁVEL. DESPESAS CONDOMINIAIS.
DEVIDAS PELA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. PRESUMÍVEIS.
CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Há responsabilidade da Construtora pelo atraso na entrega do imóvel fora
do prazo estabelecido em contrato, de modo que não tendo sido apresentada
justificativa para o atraso a cláusula de tolerância deve ser anulada, conforme o
IRDR n. 0005477-60.2016.8.04.0000, de modo que a Construtora ficou em atraso a
partir de
até o dia
30/10/2011
30/02/2015.
2. O termo final da mora não ocorre na expedição do habite-se, pois tal
documento não comprova a efetiva entrega do imóvel.
3. A multa moratória e juros estipulada apenas em favor do Promitente
Vendedor ofende o Direito do Consumidor — inteligência do
devendo a
art. 51,
cláusula contratual ser aplicada contra esse no caso de descumprimento do que fora
pactuado.
4. As despesas condominiais só são de responsabilidade do Promitente
Comprador quando comprovada sua imissão na posse e o condomínio tiver ciência
Documento eletrônico VDA54461715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:22
Código de Controle do Documento: 8bd6cdf1-ceee-4ae2-9ccd-3f6666888ea9

inequívoca da transação — Recurso Repetitivo STJ REsp 1345331 / RS RECURSO
ESPECIAL
devendo, portanto, ser reembolsado o valor de R$
2012/0199276-4,
367,63 (trezentos e sessenta e sete reais e três centavos).
5. Os lucros cessantes são devidos, no montante equivalente a 0,5% (meio por
cento) do valor do contrato pelo período em que o consumidor não teve seu imóvel
efetivamente entregue, após a data final que a Construtora tinha estipulado, diante
do atraso abusivo na entrega do imóvel, pois presume-se os prejuízos auferidos.
6. O dano moral é configurado na medida em que obra entregue com mais de
três anos de atraso não pode ser tratada como um mero inadimplemento contratual,
pois frustra em demasia o Promitente Comprador que não pode usufruir da casa
própria, de modo que o valor arbitrado em sentença deve ser mantido — R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
7. Em harmonia ao parecer do Ministério Público, conhecido desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
821-822):

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE
LUCROS CEESANTES E CLÁUSULA PENAL RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prevê que cabem embargos de
declaração nos casos de obscuridade, contradição, omissão, erro material.
2. Quanto a reversão da cláusula penal e cumulação com o pedido de
indenização por lucros cessantes, cujos temas já foram definidos pelo STJ em sede
de recurso repetitivo, portanto, vinculando os tribunais pátrios, tem-se que as
controvérsias tratadas pelo Tribunal da Cidadania versaram sobre a possibilidade de
inversão da cláusula penal em favor do consumidor e de cumulação de indenização
por lucros cessantes com cláusula penal, fixando-se teses no sentido de permitir a
primeira e vedar a segunda.
3. Fixadas as teses 970 e 971 pelo c. Superior Tribunal de Justiça e operado o
trânsito em julgado daqueles recursos repetitivos, diante do caso concreto, é medida
impositiva a improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 104 do Código Civil, porque o negócio jurídico foi válido e não
poderia sofrer intervenção para afastar cláusulas contratuais livremente pactuadas;
Documento eletrônico VDA54461715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:22
Código de Controle do Documento: 8bd6cdf1-ceee-4ae2-9ccd-3f6666888ea9

b) 421 e 422 do Código Civil, já que o acórdão recorrido desconsiderou
a função social do contrato e a boa-fé ao congelar o saldo devedor e inverter
penalidades;
c) 927, 186 e 187 do Código Civil, pois o atraso na obra teria
configurado mero inadimplemento contratual, sem violação a direitos da
personalidade, afastando danos morais;
d) 389, 402 e 403 do Código Civil, porquanto o acórdão fixou
obrigações indenizatórias além dos limites legais dos prejuízos;
e) 206, §3o, V, do Código Civil e 26, II, do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que inobservou prazo prescricional e decadencial para
pretensões decorrentes da mora;
g) 33 da Lei Municipal Complementar n.
(Código de Obras de
003/2014
Manaus), pois a expedição do habite-se comprovaria a conclusão da obra.
Sustenta, ainda, que o Tribunal de origem, ao decidir que a cláusula de
tolerância de 180 dias seria nula e que o termo final da mora ocorreria com a
entrega das chaves divergiu do entendimento firmado no
e de
Tema 996/STJ
julgados do TJMG e do TJSP.
Requer o provimento do recurso para reconhecer a validade da cláusula
de tolerância de 180 dias, fixar o habite-se como termo final da mora e afastar os
danos morais. E ainda, o reconhecimento do dissídio jurisprudencial para
uniformizar a interpretação das normas federais invocadas (fls. 834-865).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o acórdão não contrariou
lei federal e que a pretensão demanda reexame de provas, atraindo a Súmula n. 7
do STJ, devendo ser mantida a decisão por seus fundamentos (fls. 1009-1014). É o
relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54461715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:22
Código de Controle do Documento: 8bd6cdf1-ceee-4ae2-9ccd-3f6666888ea9

A controvérsia diz respeito a ação de cobrança e indenização por danos
materiais em que a parte autora pleiteou a nulidade da cláusula de tolerância de
180 dias, o congelamento do saldo devedor, o reembolso de taxa condominial
anterior à entrega, lucros cessantes e danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, declarou nula a cláusula de tolerância, congelou o saldo devedor,
condenou ao pagamento de R$ 367,63 de taxa condominial, fixou lucros cessantes
a serem apurados e danos morais de R$ 25.000,00, além de multa e juros, e fixou
honorários advocatícios em 20%.
A Corte de origem reformou parcialmente o julgado para afastar a
cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal, julgando improcedente o
pedido de lucros cessantes .
I - Arts. 104, 421 e 422, do Código Civil
A recorrente afirma ofensa à liberdade contratual, à função social e à
boa-fé objetiva, em razão da anulação da cláusula de tolerância, do congelamento
do saldo devedor e da inversão de penalidades.
O acórdão recorrido, entretanto, assentou que a construtora não
apresentou justificativa para o atraso na entrega, razão pela qual anulou a cláusula
de tolerância de 180 dias, fixou a mora até a efetiva entrega do imóvel (e não até a
expedição do habite-se) e aplicou a reciprocidade de multa e juros em favor do
promitente comprador, com fundamento no
do Código de Defesa do
art. 51
Consumidor.
Diante desse quadro, a pretensão recursal exige a reinterpretação das
cláusulas contratuais e das condições avençadas entre as partes, o que obsta o
conhecimento do recurso especial, à luz da Súmula n. 5/STJ.
II - Arts. 927, 186 e 187, do Código Civil
Documento eletrônico VDA54461715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:22
Código de Controle do Documento: 8bd6cdf1-ceee-4ae2-9ccd-3f6666888ea9

O acórdão reconheceu dano moral pelo atraso superior a três anos,
frisando frustração acentuada do promissário e mantendo o valor de R$ 25.000,00.
A alteração desse juízo demandaria reexame das circunstâncias e da
extensão do abalo, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 389, 402 e 403, do Código Civil
A Corte estadual fixou multa e juros por reciprocidade, tratou de
despesas e afastou a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal em
embargos.
A revisão desses parâmetros, vinculados às provas e à moldura
contratual, esbarra nos óbices das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
IV - 33-A, da
e
Lei n. 13.786/2018, Tema 996/STJ
As instâncias ordinárias anularam a cláusula de tolerância de 180 dias
com base na responsabilidade da construtora pelo atraso e na ausência de
justificativa para o descumprimento, conforme o IRDR n. 0005477-
60.2016.8.04.0000. Fixaram a mora entre
e
definindo que
30/10/2011 30/02/2015,
o termo final corresponde à efetiva entrega do imóvel, e não à expedição do habite-
se (fls. 744; fls. 821).
A revisão desses fundamentos em recurso especial é obstada pela
Súmula n. 5 do STJ, por demandar interpretação de cláusulas contratuais e
aplicação de premissas locais.
V - 206, §3o, V, do Código Civil, e 26, II, do Código de Defesa do
Consumidor
A recorrente invoca normas de prescrição e decadência. Todavia, tais
temas não foram apreciados pelas instâncias ordinárias, nem houve, em qualquer
fase processual, provocação específica da recorrente para que sobre eles se
manifestasse o Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA54461715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:22
Código de Controle do Documento: 8bd6cdf1-ceee-4ae2-9ccd-3f6666888ea9

Destaque-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica em reconhecer
que mesmo questões de ordem pública demandam prequestionamento para serem
apreciadas em sede especial.
Assim, ausente pronunciamento do Tribunal
, não há como
a quo
conhecer do recurso ante o óbice intransponível das Súmulas 282 e 356 do STF.
VI - Divergência jurisprudencial
O conhecimento do recurso especial pela alínea exige a demonstração
c
específica da divergência, nos termos do
§1o, do CPC e do
§1o,
art. 1.029,
art. 255,
do RISTJ, com a juntada do inteiro teor dos paradigmas ou indicação de
repositório oficial e, sobretudo, a realização de cotejo analítico, evidenciando a
similitude fática entre os julgados.
No caso, a mera transcrição de ementas, sem o devido confronto
analítico, não atende aos requisitos legais, motivo pelo qual fica prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial.
VII - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54461715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:22
Código de Controle do Documento: 8bd6cdf1-ceee-4ae2-9ccd-3f6666888ea9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.604.078 / AM
Número Registro: 2024/0093081-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029477320228040000 06307782520148040001 29477320228040000 6307782520148040001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JONASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
AGRAVADO
: MUNIRA AMED BASTOS
AGRAVADO
: WALLACE DE OLIVEIRA BASTOS
AGRAVADO
: MARCIO AMED DE OLIVEIRA BASTOS
ADVOGADOS : ROBERT MERRILL YORK JR. - AM004416
HUGO FERNANDES LEVY NETO - AM004366
CAROLINA AUGUSTA MARTINS - AM009989
AYRTON DE SENA GENTIL NETO - AM012521
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:15
Código de Controle do Documento: 86d007d1-85de-4e2b-89bc-2e68dc10d98d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:15
Código de Controle do Documento: 86d007d1-85de-4e2b-89bc-2e68dc10d98d